Tribunal: TJMT
Processo: 0026102-41.2009.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0026102-41.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERCY OIAMARE DA SILVA - CPF: 829.173.021-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0026102-41.2009.811.0041

Origem:

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ERCY OIAMARE DA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA – DISCORDÂNCIA – PLEITO DE DIFERENÇA DE VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
SERVIDORA APOSENTADA COM PROVENTOS INTEGRAIS – IDENTIFICAÇÃO DE ERRO –
RETIFICAÇÃO

EX OFFÍCIO
DA
APOSENTADORIA
- CÁLCULO PELA MÉDIA ARITMÉTICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – CONTROLE EXTERNO - JULGAMENTO DE
LEGALIDADE
DA READEQUAÇÃO DA NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL DO ATO DE CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RETIFICAÇÃO EFETUADA COM A CONCORDÂNCIA DA SERVIDORA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ATO DECORRENTE DA AUTOTUTELA – PODER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVISAR ATOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade na prática de seus atos administrativos e, em razão do princípio da autotutela, tem o poder-dever de anular e corrigir seus próprios atos, quando constatar vícios que o maculam.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

É lícito ao Tribunal de Contas fiscalizar e impor a revisão do ato de
aposentadoria
e corrigir o enquadramento legal, bem como o tempo de serviço do servidor, posto que essa atividade decorre do controle externo, previsto no artigo 71 da Constituição Federal.

Inexiste ato ilícito no ato de revisão de aposentadoria, em decorrência de imposição por órgão de controle externo e do poder de autotutela, ainda mais quando a própria servidora autorizou a revisão, de modo que a improcedência se faz necessária.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a Administração Pública, em razão do princípio da autotutela, possui o poder de revisar seus próprios atos, bem como que é lícita a revisão de aposentadoria, uma vez que decorreu de imposição do Tribunal de Contas e houve concordância expressa da servidora, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da autora, e no mérito, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, § 3º, I do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que faz jus à aposentadoria por tempo integral e não proporcional, de modo que o ato de aposentação correto é o primeiro, que foi indevidamente reificado. Alegou a impossibilidade de revisão do ato porque isso caracteriza, no caso, redução de salário o que é inconstitucional, pois houve inclusão do direito ao seu patrimônio.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial que visa o recebimento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de se manifestar, alegando ausência de interesse.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que amparada na lei, jurisprudência e princípios próprios que regem a atuação da Administração Pública.

O caso em discussão envolve a ocorrência de revisão,
ex officio
, de ato de aposentadoria, por erro identificado, uma vez que, conforme demonstrado, a parte promovida faz jus ao recebimento de proventos proporcionais e não integrais.

A despeito dos termos do recurso interposto, inexiste ilegalidade nos presentes autos, uma vez que ato eivado de erro fático pode ser revisto pela administração, em razão do princípio da legalidade, da autotutela e da probidade, ainda mais quando decorrente de ato do Tribunal de Contas e com a concordância da parte promovente, conforme muito bem exposto na sentença, conforme trecho que cito:

Destaca-se que os fundamentos do ato 3.681/2007, estavam incorretos, razão pela qual houve a retificação nos termos do art. 40, § 1, II, da Constituição Federal de 1988, e por consequência, a realização de nova planilha calculada pela média contributiva.

Desta forma, fora elaborado as planilhas de cálculos conforme orientação do Tribunal de Conta do Estado de Mato Grosso, qual seja, pela média contributiva, fls. 233/235.

Ademais, restou evidenciado às fls. 261, a anuência da servidora pública, ora Autora da presente demanda, aceitando ser aposentada com os proventos calculados pela média contributiva.

E sendo assim, não restou verificado, ao meu ver, o evento danoso posto que, apesar de haver mudança na forma de realização do cálculo (média contributiva), a Adminstração Pública apenas sanou equívoco anteriormente realizado, tendo este ainda a plena acordância da autora.

Destarte que, ausente um dos elementos configuradores da reponsabilidade objetiva, não haverá o dever de indenizar por parte da Administração Pública, e assim, entendo que, ausente se encontra o evento danoso, uma vez que, os proventos da autora vem sendo pago conforme o ato de sua aposentadoria.

A Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade na prática de seus atos administrativos e, em razão do princípio da autotutela, tem o poder-dever de anular e corrigir seus próprios atos, quando constatar vícios que o maculam.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

É lícito ao Tribunal de Contas fiscalizar e impor a revisão do ato de aposentadoria e corrigir o enquadramento legal, bem como o tempo de serviço do servidor, posto que essa atividade decorre do controle externo, previsto no artigo 71 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito caso idêntico julgado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS - RETIFICAÇÃO EX OFFÍCIO DA APOSENTADORIA - CÁLCULO PELA MÉDIA ARITMÉTICA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - CONTROLE EXTERNO - JULGAMENTO DE LEGALIDADE DA READEQUAÇÃO DA NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CONTRADITÓRIO OU CONTESTATÓRIO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

A Administração tem o poder-dever de anular e corrigir seus próprios atos, quando constatar vícios que o maculam. É lícito ao Tribunal de Contas rever o ato de aposentadoria e corrigir o enquadramento legal, bem como o tempo de serviço do impetrante
, vale dizer, a motivação, exclusivamente de direito, mormente quando a norma constitucional que deveria, desde o ato da concessão do benefício, ser aplicada para o cálculo dos valores, só foi observada com a edição dos Atos Governamentais n°s. 10.013/2006 e 10.836/2006, que fizeram valer o recebimento dos proventos pela média contributiva e não subsídio integral. Evidencia-se que não se faz necessária a audiência do interessado-aposentado, para o aperfeiçoamento do procedimento administrativo, da readequação do valor da aposentadoria, com o julgamento de acordo com a aplicação da legislação constitucional específica (legalidade).

(N.U 0087342-62.2006.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2007, Publicado no DJE 21/01/2008)

Inexiste, pois, no caso dos autos, ato ilícito no ato de revisão de aposentadoria, em decorrência de imposição por órgão de controle externo e do poder de autotutela, ainda mais quando a própria servidora autorizou a revisão, de modo que a improcedência se faz necessária.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020